Tribunal: TJDFT
Processo: 0004031-05.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL,CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação de conhecimento em que se busca indenização por danos materiais e morais relativos a falha na prestação de serviço público por atropelamento de ônibus.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença se as razões do convencimento do magistrado estão claras, haja vista que fundamentação sucinta não significa a ausência delas.
3. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal entre e a conduta e o dano, d) culpa lato sensu.4. Em se tratando de empresa privada prestadora de serviços públicos de transporte, a responsabilidade da empresa prestadora de serviço é objetiva, cuja comprovação da culpa é prescindível nos termos do artigo 37, §6o da Constituição da República. A responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima ou mitigada quando presente a culpa concorrente.
5. "Configura culpa concorrente pelo acidente quando ambas as partes praticam atos que ensejaram para a ocorrência do evento danoso". (Acórdão n.1147000, 00001069420178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso concreto, restou incontroverso que o autor sofreu as lesões, as quais resultaram em debilidade permanente, cingindo-se a controvérsia acerca da existência de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima. 6.1. O ato ilícito ocorreu no momento que o prestador de serviço deveria observar as condições de segurança, com atenção e cuidado, certificando-se que nenhum passageiro estivesse em situação de perigo e que as portas do veículo estivessem fechadas antes do veículo ser colocado em movimento, de modo que, na situação em tela, a concorrência da conduta da vítima para o evento danoso, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da ré.
7. Nos termos do art. 950 do Código Civil, "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".
8. O dano moral tem caráter compensatório, posto que imensurável o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, pois o grau de percepção dos acontecimentos da vida em sociedade varia de acordo com cada indivíduo e sua história. Fica então a critério do juiz a análise do caso e as condições das partes para fixar montante razoável que não signifique enriquecimento sem causa de uma em contrapartida do empobrecimento exacerbado da outra.
9. No caso vertente, reconhece-se a responsabilidade civil da ré pelos danos materiais emergentes e por pensão enquanto durar a debilidade, além de danos morais, ainda que minorados em razão da concorrência de culpa imputável à vítima.
10. Recurso parcialmente provido.